Tribunal: TJMT
Processo: 1011146-67.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011146-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), EDINEIA COLOMBO DO PRADO - CPF: 003.673.011-48 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMINENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação indenizatória, ajuizada por ex-servidora comissionada, visando ao restabelecimento do plano de saúde coletivo anteriormente fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso enquanto exercia função comissionada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente: (i) a existência de direito à manutenção ou restabelecimento do plano de saúde coletivo após exoneração e aposentadoria por invalidez; (ii) a ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iii) a possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 1.082 do STJ.

III. Razões de decidir

2.

O plano de saúde foi suspenso por ausência de pagamento após a exoneração da agravante, ocorrida com efeitos retroativos a 01/01/2024, pois as contribuições eram descontadas em folha de pagamento. Com a aposentadoria por invalidez em 19/03/2024, extinguiu-se definitivamente o vínculo funcional, tornando inviável o restabelecimento do benefício institucional, ausente respaldo legal, contratual ou fático.

3.

O Tema 1.082/STJ, que trata da possibilidade de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial privado, não se aplica ao caso, pois não se trata de contrato entre beneficiário e operadora, mas de benefício vinculado ao exercício de cargo comissionado, encerrado com a exoneração.

4.

Não se comprovou urgência contemporânea, já que houve lapso superior a 14 meses entre a suspensão do benefício e o ajuizamento da ação. Ausente também prova de tratamento médico essencial em curso à época da exclusão do plano.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso não provido.

6.

Tese de julgamento: “É indevido o restabelecimento de plano de saúde coletivo concedido exclusivamente em razão do exercício de cargo comissionado, após a exoneração e extinção do vínculo funcional, não sendo aplicável à hipótese o entendimento firmado no Tema 1.082/STJ, por ausência de relação contratual com operadora e de pagamento próprio pelo beneficiário.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF, art. 40, §1º, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, AC 1010046-21.2018.4.01.3400, rel. Des. Federal Rui Gonçalves, 2ª Turma, j. 8.2.2024; TJDFT, Acórdão 1115380, rel. não indicado, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDINEIA COLOMBO DO PRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1008171-63.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que pleiteava o restabelecimento do plano de saúde anteriormente fornecido em razão do exercício de cargo em comissão no Poder Judiciário.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma por não considerar a documentação acostada aos autos, a qual, segundo alega, comprovaria a relação de causalidade entre o labor prestado e a enfermidade adquirida. Alega que, durante o exercício de função comissionada, desenvolveu severas doenças ocupacionais de ordem psíquica, culminando em múltiplas tentativas de suicídio, além de posterior aposentadoria por invalidez reconhecida judicialmente.

Afirma que sua exoneração ocorreu de maneira arbitrária, com efeitos retroativos, no momento em que se encontrava doente e afastada por licença médica. Sustenta que a interrupção do plano de saúde, anteriormente concedido em razão do vínculo funcional com o Estado, agravou seu estado clínico, privando-a de tratamento contínuo essencial, não disponível na rede pública e inacessível financeiramente na rede privada.

Aduz que a negativa da medida fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, e reitera que o risco de dano irreversível está evidenciado diante do quadro clínico grave e da comprovada carência de recursos.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para restabelecer o plano de saúde nas condições anteriormente existentes. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 280050367).

Contrarrazões (ID 289943862), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 296406369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Edineia Colombo do Prado
contra decisão que indeferiu pedido de
tutela de urgência
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, em que pleiteia, entre outros pedidos, o
restabelecimento do plano de saúde coletivo fornecido enquanto exercia cargo comissionado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

A controvérsia, nesta fase, cinge-se à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

I – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO

A agravante alega ter sido exonerada enquanto se encontrava afastada por licença médica, afirmando que a suspensão do plano de saúde ocorreu em momento de fragilidade e contribuiu para o agravamento de seu quadro clínico. Contudo, os autos revelam que a exoneracao ocorreu em
02/02/2024
, com efeitos retroativos a
01/01/2024
, sendo o plano suspenso a partir de 01/02/2024, por ausência de pagamento, uma vez que as contribuições eram descontadas diretamente da folha.

Posteriormente, foi
concedida aposentadoria por invalidez à agravante em 19/03/2024
, com
Data de Início do Benefício (DIB)
também em 19/03/2024, confirmando que a incapacidade laboral já se encontrava consolidada. Diante da aposentadoria, houve a
extinção definitiva do vínculo funcional
, nos termos do art. 40, §1º, I, da Constituição Federal.

Assim,
o plano de saúde coletivo, condicionado ao vínculo funcional e à contraprestação regular
, não pode ser restabelecido sem respaldo contratual, legal ou fático. Conforme jurisprudência:

“Os ocupantes de cargos em comissão podem ser exonerados a qualquer momento, de acordo com a conveniência e a oportunidade da Administração. Com a exoneração, cessa o direito à utilização do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais.” (
TJDFT – Acórdão 1115380
)

II – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.082/STJ

Embora se reconheça a delicadeza da condição de saúde da agravante,
não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082
, cuja tese trata da
possibilidade de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora, mesmo quando o beneficiário estiver em tratamento médico, desde que garantida a continuidade da assistência mediante pagamento integral
.

O cenário fático dos autos diverge substancialmente dos pressupostos da tese repetitiva:

1.

Não se trata de contrato privado com operadora de saúde, mas de benefício institucional fornecido pelo Poder Judiciário em razão do exercício de cargo comissionado
, sem vínculo empregatício típico.

2.

Não há qualquer demonstração de que a agravante tenha assumido ou requerido a manutenção do plano por meio de pagamento próprio
, como exigido pela tese firmada pelo STJ. Ao contrário, o plano foi automaticamente encerrado pela ausência de desconto em folha após a exoneração.

3.

A relação entre a agravante e o plano coletivo foi extinta com a perda do vínculo funcional e posterior aposentadoria por invalidez
, sem subsistência contratual ou legal que permita exigir sua continuidade.

Portanto, ainda que o Tema 1.082 imponha à operadora o dever de continuidade da cobertura em caso de tratamento essencial,
essa obrigação depende da permanência do vínculo contratual com o titular e do adimplemento das mensalidades pelo beneficiário
, o que inexiste no presente caso.

III – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE

Ademais, diante do
longo decurso temporal entre a suspensão do benefício e o ajuizamento da ação
(mais de 14 meses), não se identifica urgência contemporânea que justifique a medida excepcional.
Os documentos juntados aos autos tampouco demonstram a existência de tratamento médico contínuo ou essencial em curso à época da exclusão do plano
, de modo que
a pretensão de restabelecimento carece de respaldo fático e jurídico, conforme os elementos constantes dos autos
.

A jurisprudência abaixo citada é clara quanto à ausência de direito adquirido à manutenção de plano de saúde coletivo vinculado a relação funcional ou contratual encerrada:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DURANTE FRUIÇÃO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE . SENTENÇA MANTIDA. 1 Dispunha o art. 149 Lei nº 1.711/52 que, no período de ausência em virtude de férias, luto, casamento, doença comprovada ou serviço obrigatório por lei o servidor não poderia perder a gratificação de função . (...) À luz dessa disposição legal, firmou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que, afastado da função de confiança, por motivo de licença para tratamento de saúde, o servidor faz jus ao pagamento da gratificação pertinente (TFR, AMS nº 89.877/CE, Relator Ministro Washington Bolívar, Primeira Turma, DJ de 25.10.84, p .17.881). (...) A Lei nº 8.112/90 não recepcionou a matéria, ficando, por tal motivo, revogado o dispositivo, não mais sendo possível aplicar as disposições do estatuto anterior a situações ocorridas após a sua vigência. (...) O Tribunal de Contas da União, reunido o Órgão Pleno, decidiu que `no caso de o servidor que se encontra em licença para tratamento de saúde ser exonerado da função comissionada, não mais fará jus à respectiva gratificação, em face do disposto no art. 202 da Lei n. 8.112/90, devendo, pois, cessar, imediatamente, o pagamento da parcela concernente àquela vantagem, por falta de amparo legal (Processo nº 007 .761/1999-6, Decisão nº 606/1999-Plenário, Relator Ministro José Antônio B. de Macedo, DOU de 13/09/1999) (AC 0009408-84.2004.4 .01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, SEGUNDA TURMA, DJ p.40 de 14/09/2006) . 2. Embora o servidor tenha direito à preservação de sua remuneração, conforme expressamente assegurado por lei, a teor do disposto no art. 202 da Lei 8.112/90, há discricionariedade inerente aos atos de designação e dispensa de função comissionada e o reconhecimento da possibilidade de que a dispensa seja levada a efeito a qualquer tempo, por critérios de conveniência e oportunidade da administração, inclusive quando o servidor estiver afastado de suas atividades por motivo de licença para tratamento da própria saúde . 3. Honorários advocatícios majorados em dois ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, conforme previsão do art. 85, § 11, do NCPC, suspensos diante da justiça gratuita deferida. 4 . Apelação desprovida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10100462120184013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RUI GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/02/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 08/02/2024 PAG PJe 08/02/2024 PAG)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025